Tribunal: TJMT
Processo: 0014580-80.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014580-80.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SILVANA PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 006.107.971-58 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), CLAUDILENE BARBOSA (APELANTE), ZAIR SOUZA SILVA - CPF: 404.207.280-15 (APELANTE), ALEX DOMINGOS COTRIM - CPF: 020.467.741-67 (ADVOGADO), IZAQUE DA SILVA - CPF: 965.871.131-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
I - ABSOLVIÇÃO -

FRAGILIDADE PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DA DROGA – DELAÇÃO DE COAUTOR – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – FOTOGRAFIAS E CONVERSAS DE ALTO TEOR INCRIMINADOR NOS APARELHOS CELULARES DOS RÉUS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
II – ABSOLVIÇÃO

- COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL
– IMPROCEDÊNCIA - ARGUIÇÃO DESPIDA DE COMPROVAÇÃO FÁTICA –
III – NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DAS PROVAS OBTIDAS NO APARELHO CELULAR -
REJEIÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 302, II, DO CPP – FLAGRANTE SEM QUALQUER MÁCULA – PREJUDICIALIDADE DA TESE DE ACESSO IRREGULAR AO CELULAR – PREMISSAS IDÊNTICAS
– IV - PENA-BASE
–
MITIGAÇÃO
– PROCEDÊNCIA -
CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE
PREJUDICIAIS - DEDICAÇÃO AO NARCOTRÁFICO –
BIS IN IDEM
COM O ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – APLICAÇÃO, PARA UMA DAS RÉS, DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 –
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA
– 8KG DE MACONHA – ELEVAÇÃO PENAL DE 4 ANOS – EXAGERO – ELEVAÇÃO MINORADA PARA 2 ANOS –
V - REGIME SEMIABERTO PARA UMA DAS APELANTES
– IMPERTINÊNCIA – PENA BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA DESFAVORÁVEIS (8 KG DE MACONHA) -
ENUNCIADO 47 DA TCCR TJ/MT
–
VI -SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
–
REQUISITOS
DO ART. 44, III DO CP
NÃO ATENDIDOS – CIRCUNSTÂNCIAS PREJUDICIAIS AO APELANTE -

APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM A PGJ
.

I -

A convergência de informações nos relatos de policiais, corroborados com a delação da coacusada e as demais provas diretas do crime, impedem a absolvição do crime de tráfico de drogas por fragilidade probatória;

II –
A controvérsia entre o
modus operandi
da Apelante, durante o transporte intermunicipal de droga, demonstrando comportamento livre e tranquilo, e a alegação feita em Juízo, de que foi compelida a cometer a conduta delitiva sob ameaça de morte, impossibilita o acolhimento da tese defensiva de coação moral irresistível, especialmente considerando-se que incumbia à Defesa trazer sólidos elementos de prova a respeito da circunstância, o que não fez;

III –
Inexiste

ilegalidade no procedimento policial em retardar a prisão em flagrante de fornecedora da droga até a constatação cabal da materialidade do transporte de 8kg de maconha em local próximo ao fornecimento, especialmente, se
a prisão ocorre logo após a prática delitiva, restando evidente o flagrante do crime e de sua autoria, pois, embora consumado o delito, a Apelante sequer sai do local do crime, possibilitando, por isso, a sua detenção,
c
aracterizando-se, destarte, a hipótese do art. 302, II, do CPP; em consequência, r
esta prejudicado o pedido de reconhecimento de nulidade processual da prova incriminadora obtida por meio de perícia no celular apreendido, calcado na mesma premissa de ilegalidade da prisão em flagrante, se este é julgado improcedente, ante a perda do seu objeto;

IV –
O fato da Apelante não ter comprovado o exercício de atividade laboral não pode militar contra si na dosimetria da pena, para considerar-se prejudiciais as circunstâncias da conduta social e personalidade, ante a falta de amparo legal e constitucional para isso, até porque o fato de estar desempregado não traduz, por evidente, conduta ilícita;

- A dedicação às atividades criminosas não pode ser considerada prejudicial em conjunto com a negativa do benefício art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, sob pena de inadmissível ofensa ao brocardo jurídico
“ne bis in idem”
;

- A apreensão de 8kg de maconha justifica a elevação proporcional da pena-base em 2 anos de reclusão acima do patamar mínimo, na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/06;

V -
F
ixada a pena-base da Apelante acima do mínimo legal, considerando-se a importante quantidade de substância entorpecente e sua natureza, impõe-se a fixação de regime prisional mais grave,
in casu
, o fechado, a teor do

disposto no
Enunciado Orientativo no. 47
, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.

VI -
Se não atendidos os requisitos do artigo 44, III do CP, ante as circunstâncias judiciais consideradas prejudiciais ao Apelante (natureza e quantidade de droga), inviável se revela o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelações Criminais interpostos, a tempo e modo, por
Zair Souza Silva
,
Silvana Pereira Nascimento
e
Claudilene Barbosa
, contra a sentença em que foram condenadas
Silvana
à pena de
9 anos
de
reclusão
,
em regime fechado
, e ao pagamento de
550 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06; e
Claudilene
e
Zair
, à pena privativa de liberdade idêntica e individual de
7 anos e 1 mês de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e pagamento de
458 dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa em 1/30 do salário mínimo da época do fato, pela prática do ilícito penal do art. 33,
caput
, c/c § 4o, da Lei n. 11.343/06, bem como, quanto a todos os réus, o perdimento do veículo automotor
Ford Fusion, cor preta, placas NJY-7160
, em favor da União, e
aparelho televisor, aparelhos celulares, relógios, pulseiras, cordões e anel de cor dourada
, em favor do Conselho da Comunidade de Sinop/MT.

Nas razões de Id’s. 8799785/8799787, a Defesa de
Zair
buscou a
absolvição
ante a alegada fragilidade probatória (art. 386, V e VII do CPP). Alternativamente, pugnou o estabelecimento da
pena-base no mínimo legal
e a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito.

A Defesa de
Silvana
buscou, nas razões anexadas sob Id’s. 8799817/8799820,
preliminarmente
, a
nulidade da prisão em flagrante
, que não se enquadraria em nenhuma das hipóteses descritas no art. 302 do CPP. Propugnou, ainda,
a nulidade da apreensão e devassa do conteúdo do aparelho celular
da Apelante. No
mérito
, pretendeu a
absolvição
alegando

fragilidade probatória.
Subsidiariamente
, postulou a
redução da pena-base
, e a correspondente e sucessiva aplicação de
regime inicial de cumprimento de pena mais brando
.

Por último, em razões anexadas sob Id’s. 8799824/8799825, a Defesa de
Claudilene
, postulou a
absolvição
nos moldes do art. 386, VI, do CPP, em face de sua conduta ter ocorrido sob coação moral irresistível (art. 22 do CP).
Subsidiariamente
, postulou a
redução da pena-base
.

Em contrarrazões, a d. Acusação postulou a manutenção da sentença condenatória, na íntegra, por seus próprios fundamentos (Id. 20468961).

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer, se manifestou pelo
desprovimento
dos recursos, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial oferecido (Id n. 13072980):

“
Apelações Criminais
- Tráfico ilícito de Entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06] – sentença condenatória – irresignações defensivas –
1. Preliminar: – 1.1
- Sustentada ilegalidade da prisão em flagrante em virtude da inexistência da hipótese de flagrância pela recorrente
SILVANA PEREIRA NASCIMENTO
– inocorrência – segregação que se amoldou perfeitamente à hipótese prevista no inc. III do art. 302 do CP -
1.2
– Alegada nulidade da perícia realizada no aparelho celular da recorrente
SILVANA PEREIRA NASCIMENTO
– insubsistência – perícia devidamente autorizada pelo juízo - prejuízo não comprovado –
2. Mérito: 2.1.
Almejada absolvição dos apelantes
SILVANA PEREIRA NASCIMENTO
,
CLAUDILENE BARBOSA
E
ZAIR SOUZA SILVA
ao argumento de ausência de provas – impossibilidade – provas seguras e concretas da mercancia de drogas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – coação moral irresistível -
[CLAUDILENE BARBOSA]
– improcedência – ausência de comprovação – vontade livre e consciente de obter lucro - 2.2. Pretendida redução das censuras basilares de
SILVANA PEREIRA NASCIMENTO
,
CLAUDILENE BARBOSA
E
ZAIR SOUZA SILVA
para o mínimo legal – inviabilidade – circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis aos recorrentes – exasperação fundamentada –
2.3.
Reclamada aplicação da causa de diminuição inserta no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 em relação a
ZAIR SOUZA SILVA
– inadmissibilidade - requisitos legais não preenchidos – réu que se dedicava ao tráfico ilícito de entorpecentes –
2.4.
Sustentada fixação de regime menos gravoso para o desconto da reprimenda
[SILVANA PEREIRA NASCIMENTO]
– impossibilidade – regime fixado de acordo com o art. 33, § § 2o e 3o do CP – circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP que são em parte, desfavoráveis à apelante, justificando, assim, a imposição de sistema mais rigoroso – 2.5. Reclamada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
[ZAIR SOUZA SILVA]
– inviabilidade – não preenchimento dos requisitos legais – manutenção do
decisum
que se impõe -
Pelo desprovimento dos recursos
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 23 de janeiro 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020